Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-98.2021.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-98.2021.8.14.0034

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, GABRIELA PINHEIRO ALVES, MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: MARISA SOUZA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. - MÉRITO - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do apelo recursal e no mérito negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Des. Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Nova Timboteua/PA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maria Sousa Pereira e Maria do Socorro da Silva Pinheiro contra ato praticado pela Prefeita Municipal e pela Secretária Municipal de Educação, julgou procedente o writ, concedendo a segurança pleiteada, para declarar a ilegalidade do ato que retirou horas-aula das impetrantes e, por via de consequência, determinar o retorno da jornada de trabalho a 200h/a (duzentas horas/aula), bem como eventuais reflexos nos adicionais e gratificações.

Em suas Razões Recursais (Id. 8601334), o Município de Nova Timboteua/PA, pugnou que a redução de carga horária de servidor é ato discricionário da Administração Pública e que diante desse fato, inexiste direito liquido e certo, uma vez que a redução corresponde tão somente o retorno quantitativo de trabalho do cargo que as apeladas são concursadas, não havendo o que falar em ilegalidade.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas (Id nº 8601340).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 8895294).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU A SEGURANÇA para determinar que o Município de Nova Timboteua/PA e o Secretário de Educação, reconhecendo a ilegalidade do ato que retirou as horas-aula das impetrantes/apeladas e, por via de consequência, determinando o retorno da jornada de trabalho a 200h/a (duzentas horas/aula), bem como seus eventuais reflexos nos adicionais e gratificações. Sem custas, nos termos da Súmula 105 STJ.

Compulsando os autos, verifico que a municipalidade, através do secretário e educação, em 05 de março de 2021, foram informadas de forma verbal que na lotação referente ao atual ano letivo, as impetrantes/apeladas permaneceriam nas mesmas unidades escolares, mas teriam sua jornada de trabalho reduzida em 100h/a (cem horas/aula), refletindo nos demais adicionais e gratificações.

Os contracheques de ambas referente ao mês de fevereiro de 2021, comprova o reflexo financeiro da redução sofrida na jornada de trabalho pelas impetrantes/apeladas, representando uma perda em seus salários base, e nos valores que compõem sua remuneração, na ordem de R$ 1.659,58, que em termos percentuais correspondem a 50% (cinquenta por cento) de sua renda.

Não houve, por parte das autoridades coatoras qualquer notificação prévia motivada ou abertura de procedimento administrativo, com a garantia do contraditório ou da ampla defesa para justificar a redução na jornada de trabalho das servidoras impetrantes/apeladas e, por via de consequência sua remuneração.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a confirmação da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração das apeladas não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município de Nova Timboteua/PA não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do apelo recursal e no mérito nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022